Tribunal: TJMT
Processo: 1006874-02.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006874-02.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA NOBUKO KIMURA - CPF: 616.569.171-49 (APELANTE), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0114-44 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO ENTABULADO. DESISTÊNCIA DA COMPRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. REPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Artigo 14 do CDC).

2. Configura falha na prestação serviço da empresa a não entrega do produto dentro do prazo previsto, sem haja justificativa plausível.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

4. “
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. ” (AgInt no REsp 1502471/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

5. A
devolução em dobro depende da prova da má-fé, circunstância que inexiste no presente caso.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
Juliana Nobuko Kimura,
(Id. 64756522),

contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Cível Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Repetição de Indébito com Pedido de Indenização por Danos Morais no 1006874-02.2017.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
Casas Bahia Comercial LTDA.
, que
nos termos do artigo 485, IV do CPC julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré restitui à autora, de modo simples, o montante de R$ 904,99 (novecentos e quatro reais e noventa centavos) acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC.
Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, verbas cuja exigibilidade em relação à autora fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Inconformada a recorrente pugna pela reforma da sentença argumentando que:
1)
o ressarcimento deve ser feito em dobro em razão da má-fé da parte apelada;
2)
existência de dano moral.

Por fim, requer o provimento deste recurso para
condenar a Apelada a ressarcir a Apelante o valor pago pela não entrega do produto, de forma dobrada e não simples, bem como em danos morais, no valor não inferior ao proposto na inicial.

A parte requerida apresentou contrarrazões impugnando o benefício da justiça gratuita e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 64756522).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante ao benefício da justiça gratuita, tenho que os elementos constantes dos autos comprovam a hipossuficiência momentânea da apelante, razão pela qual
mantenho o benefício da justiça gratuita à apelante
.

Extrai-se dos autos que Juliana Nobuko Kimura ajuizou ação de repetição de indébitos com danos morais em desfavor de Casas Bahia Comercial LTDA aduzindo em síntese que em 25/08/2016, adquiriu através do
site
da requerida, um aparelho celular desbloqueado
Galaxy JS Duos PR
, no valor de
R$ 904,99 (novecentos e quatro reais e noventa e nove centavos)
, parcelado em 10 (dez) vezes de R$ 90,58 (noventa reais e cinquenta e oito centavos), no cartão de crédito.

Relatou que a mercadoria deveria ser entregue no prazo de 11 (onze) dias, porém passados mais de 30 (trinta) dias não recebeu, de forma que em 27/09/2016, contatou a requerida, via
chat
, informando-a de que não tinha mais interesse no recebimento do produto, postulando o estorno dos valores pagos, sendo orientada que, como a mercadoria estava em transporte, bastaria recusar a entrega, vez que o cancelamento só poderia ocorrer em caso de extravio.

Narrou que contatou a requerida em 10/10/2016 e solicitou o estorno dos valores, ocasião em que foi informada que deveria aguardar 05 (cinco) dias úteis para a concretização da solicitação, entretanto tal fato não ocorreu.

Contatou novamente a requerida nos dias 09/112016 e 07/12/2016, todavia a questão não foi solucionada, de forma que não restou outra solução que não a propositura desta ação.

Ao final requereu a procedência dos pedidos para que a requerida seja condenada a restituir-lhe em dobro o valor pago pelo objeto, bem como a indenizar-lhe por danos morais. Juntou documentos.

Devidamente citada, a parte requerida contestou, aduzindo,
preliminarmente
, pela
necessidade de alteração do polo passivo
para constar CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.;
ausência de documentação indispensável à prova do ato
;
incompetência territorial
e
carência de ação
por
falta de interesse de agir
, e,
no Mérito
, ausência de provas quanto ao alegado, inexistência de conduta ilícita e de danos morais, bem como impossibilidade de restituição de indébito e a litigância de má-fé pela parte autora, postulando pela improcedência dos pedidos e juntando documento.

A contestação foi impugnada.

Após os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte autora/apelante faz jus a receber a restituição do valor pago em dobro e indenização por danos morais.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
. ”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva não há se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Resta incontroverso nos autos que a parte apelante/autora comprou um aparelho celular da parte apelada/requerida e que este não foi entregue.

A recorrente defende que há má-fé da parte apelante devendo ser determinada a restituição do valor pago em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, “vez que foi negada a Apelante o reembolso mesmo após reiteradas solicitações, conforme se evidencia das conversas via chats juntada aos autos (ids. 9943441; 9943444; 9943442; 9943448; 9943449; 9943453), [...]” (Id. 64756522, pág. 7)

O argumento da recorrente não prospera.

Assim é, porque não verifico no caso dos autos a existência da má-fé da parte apelada, é certo que houve falha na prestação de serviço, porém essa, por si só, não caracteriza má-fé, motivo pelo qual não prospera o pleito para devolução dos valores em dobro.

A recorrente defende que sofreu dano moral, eis que a não recorrida “deixou de cumprir com sua obrigação primária de cautela e prudência na atividade, causando a Apelante sentimentos de angústia, insatisfação, dor, descaso, enfim, diversos constrangimentos indevidos.” (Id. 6475622, pág. 9).

É incontroverso nos autos que a recorrida não entregou o celular adquirido pela recorrente dentro do prazo que prometera, o que caracteriza inadimplemento contratual, eis que o prazo de entrega é cláusula intrínseca ao contrato de compra e venda.

Destarte, resta evidente a falha na prestação dos serviços da empresa recorrida, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além disso, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, se mostra adequado a situação concreta,
porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA AUTORA – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO
– VERBA HONORÁRIA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 20, § 3o, do CPC.” (Ap 149507/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015) (Destaquei)

Destarte, o recurso deve ser provido parcialmente para fins de condenar a recorrida a pagar a recorrente indenização a título de danos moral, o que afasta a existência de sucumbência recíproca e implica em necessária readequação de ônus de sucumbência.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

PARCIAL

ao recurso de apelação, tão somente para condenar a empresa recorrido ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a parte autora/apelante a título de indenização pelos danos morais, mantendo intactos os demais pontos da sentença.

Em razão do provimento do recurso de apelação de modo a ampliar a procedência dos pedidos iniciais, o que afasta a ocorrência de sucumbência recíproca, de rigor a redistribuição dos honorários recursais, portanto, redistribuo ônus da sucumbência e condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios
arbitrados em 15
% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021